Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718107-18.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIDAL DE NEGREIROS, BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, KELLY LETICIA FERNANDES BORGES MATOS EMBARGADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, KELLY LETICIA FERNANDES BORGES MATOS, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIDAL DE NEGREIROS D E S P A C H O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIDAL DE NEGREIROS e BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS e KELLY LETICIA FERNANDES BORGES MATOS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 24956009. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator